Tribunal: TJSP
Processo: 0003625-47.2018.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO - Furto qualificado - Inteligência do art. 155, §4o, I, do CP - Sentença condenatória.
Insurgência ministerial - Pretensão à fixação de regime prisional mais gravoso – Acolhimento.
Irresignação defensiva – Pleito de absolvição – Inviabilidade – Materialidade e autoria delitivas comprovadas – Desclassificação para a conduta prevista no art. 180, §3o, do CP –

Ementa:
APELAÇÃO - Furto qualificado - Inteligência do art. 155, §4o, I, do CP - Sentença condenatória.
Insurgência ministerial - Pretensão à fixação de regime prisional mais gravoso – Acolhimento.
Irresignação defensiva – Pleito de absolvição – Inviabilidade – Materialidade e autoria delitivas comprovadas – Desclassificação para a conduta prevista no art. 180, §3o, do CP – Impossibilidade.
Recurso ministerial provido, não provido o da Defesa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003625-47.2018.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante/apelado
SIDNEI LUIS DO NASCIMENTO, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso defensivo e deram provimento ao apelo ministerial, para
se estabelecer o cumprimento da reprimenda corporal em regime inicial
fechado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003625-47.2018.8.26.0637 -Voto no
2
VOTO No: 23132
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no: 0003625-47.2018.8.26.0637
Apelantes e Reciprocamente Apelados: Ministério Público do Estado de São Paulo e
Sidnei Luis do Nascimento
Comarca: Tupã
APELAÇÃO - Furto qualificado - Inteligência do art.
155, §4o, I, do CP - Sentença condenatória.
Insurgência ministerial - Pretensão à fixação de regime
prisional mais gravoso Acolhimento.
Irresignação defensiva
Pleito de absolvição

Inviabilidade
Materialidade e autoria delitivas
comprovadas Desclassificação para a conduta prevista
no art. 180, §3o, do CP Impossibilidade.
Recurso ministerial provido, não provido o da Defesa.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
do Estado de São Paulo e por Sidnei Luis do Nascimento contra a r. Sentença,
exarada a fls. 150/154, a qual julgou procedente a pretensão punitiva estatal para
condenar Sidnei como incurso no artigo 155, parágrafo 4o, inciso I, do Código Penal,
à pena privativa de liberdade de 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, em regime
inicial semiaberto, além do pagamento de 12 dias-multa, cada qual em 1/30 do
salário mínimo vigente à época do fato.
O Órgão Ministerial, em suas razões (fls. 179/182), pugnou pela
fixação de regime prisional mais severo, tendo em vista que o denunciado ostentaria
maus antecedentes e seria reincidente.
Igualmente irresignado, o acusado, a fls. 211/215, argumentou em
prol de sua absolvição, por insuficiência das provas carreadas aos autos.
Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para a de receptação
culposa.
Regularmente processados os recursos interpostos e ofertadas
contrarrazões (fls. 185/190 e 221/228), a douta Procuradoria Geral de Justiça se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003625-47.2018.8.26.0637 -Voto no
3
manifestou pelo provimento do apelo ministerial e não acolhimento do recurso
defensivo (fls. 237/244).
É o relatório.
Depreende-se pelos autos que Sidnei Luis do Nascimento fora
processado e julgado por infração ao art. 155, §4o, inciso I, do diploma penal, pois na
data de 05 de novembro de 2017, às 09h45min, à Rua Parecis, n. 257, na comarca de
Tupã, mediante rompimento de obstáculo, teria subtraído os bens móveis descritos na
inicial acusatória.
Após o regular trâmite da Ação Penal, adveio a r. Sentença
condenatória, contra o qual se insurgem as partes, por meio dos recursos que se passa
a analisar de forma conjunta.
De início, em que pesem os argumentos desenvolvidos pela Defesa,
tem-se que as provas amealhadas aos autos se mostram robustas e, portanto, são
hábeis à condenação do apelado, tendo em vista que a existência (materialidade) e a
autoria do delito vêm comprovadas por intermédio do boletim de ocorrência (fls.
06/07), autos de exibição e apreensão (fls. 13), de entrega (fls. 18/19) e de avaliação
indireta (fls. 37/38), laudo pericial (fls. 22/29), bem como da prova oral coligida aos
autos.
A autoria delitiva, igualmente, é indene de dúvidas.
Infere-se que o acusado, ao ser ouvido extrajudicialmente, afirmou
que vislumbrou a residência com o portão aberto e sua porta meio amassada; o
interrogando aproveitou a oportunidade e subtraiu dois botijões de gás vazios, uma
maleta com apetrechos de pesca, uma faca com cabo acrílico e quinze sabonetes; o
interrogando negou que tivesse se assenhorado dos demais itens; o interrogando
vendeu os botijões a terceiro, exceto a faca, a qual ele deu de presente a um colega,
conhecido como “Chupeta” (Valmir Silva Dornelis).
Em Juízo, o réu asseverou ter adquirido botijões de gás, uma
maleta com a titens de pesca e uma faca de um indivíduo que estava preso; ato
seguinte, o interrogando vendeu os dois botijões, que estavam vazios, a terceiro; o
interrogando foi coagido a assinar o depoimento, na Delegacia de Polícia; segundo o
interrogando, a conduta por ele perpetrada poderia ser considerada receptação, mas
não furto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003625-47.2018.8.26.0637 -Voto no
4
No entanto, as versões apresentadas pelo denunciado resultaram
dissociadas do arcabouço probatório amealhado ao feito.
Com efeito, a testemunha Nilson Marques Monção, policial civil,
informou à Autoridade Policial que a vítima estava presa por tráfico de drogas e sua
casa estava desabitada; dentre os objetos furtados, havia uma faca com detalhes
únicos, a qual apareceu em um bar; o proprietário do bar aduziu que Valmir estaria
em poder da faca, tendo ele dito que ganhou o objeto do acusado; o acusado admitiu
ter praticado o furto, mencionando ter arrombado a porta e subtraído o botijão de gás
e outros bens.
De seu turno, a testemunha Valdir Garcia Romeira, relatou, em
Juízo, ser o proprietário de um estabelecimento comercial; Valmir chegou com uma
faca de serra enrolada em um jornal; o depoente chamou a atenção de Valmir, que,
então, guardou a faca; no dia seguinte, apareceu uma viatura, ocasião em que os
policiais indagaram o depoente se ele havia guardado uma faca para Valmir,
oportunidade na qual entregou a eles o objeto.
Por sua vez, a testemunha Nelson Antonio Maria, perante a
Autoridade Judicial, narrou que a residência era do seu irmão; o réu se dirigiu à
residência, arrombou a porta do imóvel e subtraiu diversos bens, dentre os quais uma
faca; o acusado furtou a faca para ser vendida em um bar localizado na Vila
Marajoara; um parente do depoente estava no estabelecimento e viu a faca, quando,
então, telefonou para ele; o depoente informou à Delegacia de Polícia, tendo os
investigadores se dirigido ao estabelecimento comercial e localizado a faca;
anteriormente o denunciado já havia subtraído bens pertencentes ao seu cunhado; o
depoente desconhecia o réu.
Em suma, a prova oral produzida no interim processual revela que,
na data do evento, utilizando força, o réu entortou a porta da frente do imóvel,
subtraindo, assim, os bens indicados na exordial.
Com efeito, aquele que detém versão exculpante possui o dever de
apontar todos os dados, de modo a convencer quanto à ausência de responsabilidade
penal, ônus que lhe compete, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, do
qual não se desincumbiu o acusado.
Assim sendo, a ausência das denominadas contraprovas (aquelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003625-47.2018.8.26.0637 -Voto no
5
trazidas pela Defesa para demonstrar o oposto do alegado pela Acusação) e o
conjunto probatório coligido, sob o crivo do contraditório, mostram-se suficientes a
incriminar o réu, não se podendo manter a absolvição com base no inciso VII do art.
386 do CPP.
Desse modo, não há como acolher a pretensão absolutória, haja
vista a robustez do conjunto probatório trazido aos autos.
No que tange ao pleito de desclassificação da conduta para aquela
prevista no §3o do art. 180 do CP, isto é, receptação culposa, tal não comporta abrigo.
Isso porque, a versão apresentada pelo réu se mostra descabida,
caracterizando-se mera intenção de minimizar a sua conduta, porquanto não logrou
comprovar, inequivocamente, a forma como obteve a posse dos bens localizados em
seu poder, com exceção da faca - encontrada com Valmir Silva Dornelis, seu colega.
Uma vez verificada a procedência da demanda criminal, imperioso
examinar a dosimetria das penas aplicadas ao acusado.
Na primeira fase, atendendo-se aos critérios expressos no art. 59 do
Código Penal, o MM. Juízo “a quo” majorou a pena-base em 1/6, diante dos maus
antecedentes do denunciado (fls. 136/144).
Assim, a reprimenda básica alcançou 02 anos e 04 meses de
reclusão com 11 dias-multa.
Na etapa intermediária, concorreu a circunstância agravante da
reincidência (condenação definitiva anterior relativa ao processo no
3000633-38.2013.8.26.0637), a justificar a exasperação da pena em mais 1/6,
atingindo 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão mais 12 dias-multa.
Na derradeira fase, não foram reconhecidas causas de aumento ou
diminuição de pena, tornando-se definitiva a sanção arbitrada na segunda etapa.
Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena, aplicou-se o
semiaberto.
Entretanto, o i. “Parquet” postula pela fixação do regime prisional
fechado.
A despeito do “quantum” de pena aplicado, razão assiste à
Acusação, pois o denunciado, além de possuir maus antecedentes, é reincidente,
evidenciando-se ser o único regime adequado e suficiente ao caráter qualitativo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003625-47.2018.8.26.0637 -Voto no
6
carcerária, com apoio no artigo 33, §2o, 'a', do Código Penal, e Súmula 269 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Confira-se, a propósito, o posicionamento do C. STJ a respeito:
“(...) Conforme o teor da Súmula n. 269/STJ, o réu reincidente condenado a pena
igual ou inferior à 04 (quatro) anos, com circunstâncias judiciais totalmente
favoráveis, poderá iniciar o cumprimento da reprimenda em regime semiaberto.
IV - In casu, inexiste flagrante ilegalidade, uma vez que a valoração negativa das
circunstâncias judiciais indicadas na sentença (maus antecedentes), somadas à
reincidência, afasta a incidência do enunciado no 269 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça (...)” (HC 483.454/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019).
Diante de tais considerações e em consonância com o parecer da d.
PGJ, nega-se provimento ao recurso defensivo e dá-se provimento ao apelo
ministerial para se estabelecer o cumprimento da reprimenda corporal em regime
inicial fechado.
Cláudio Marques - relator